Tribunal: TJPA
Processo: 0010553-75.2011.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010553-75.2011.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE: KLEITON MARCELO FERNANDES DA MATA
Adv. : Tânia Laura da Silva Maciel
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1) REDUÇÃO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
1) Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados, sendo cediço que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal (Súmula nº 23 TJPA).
2) Não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d do CP, se em seu depoimento o réu traz à baila fatos inverossímeis objetivando eximir-se da condenação pelos demais crimes que foi denunciado;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 23ª sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KLEITON MARCELO FERNANDES DA MATA,
através de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,

pela prática delituosa prevista no art. 15 da Lei n. 10.826/03, convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante como incursos nas sanções punitivas do art. 15 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 129 do CP.

Consta dos autos, que em 18/12/2011 o denunciado, que é policial militar, efetuou um disparo de arma de fogo no interior da casa de show ¿Stop Tode¿ após ter recebido uma resposta negativa da testemunha Lucidalva Pereira, a qual foi convidada pelo denunciado para ¿dar uma volta¿. Após a confusão, o acusado, agrediu com um tapa no rosto o proprietário da casa de Show o Sr. Ítalo Tode.

A denúncia foi recebida em 02/02/2012 (fl. 38).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente, declarando extinta a punibilidade do réu, quanto ao art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em razão da prescrição.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 147-149), relatou os fatos, argumentando a necessidade de incidência da atenuante da confissão, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo aplicada a referida atenuante com redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.152-154), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
, opinou (fls. 158-160) pelo conhecimento e provimento.

Após, o feito me veio concluso em 29/11/2017.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente pelos depoimentos colhidos em Juízo, nada havendo a discutir neste ponto.

Em resumo, a irresignação do Apelante cinge-se em pleitear a redução da pena-base, aplicação da atenuante da confissão com a condução da pena-base abaixo do mínimo legal.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

Por fim, o Apelante requereu que a atenuante da confissão do acusado fosse aplicada, reduzindo-se a reprimenda corporal. Contudo, não reconheço a circunstância atenuante descrita no art. 65, III,
d
do CP, pois a confissão do réu é parcial e qualificada, haja vista que apenas reconheceu que estava urinando, quando a arma de fogo caiu no chão, em contexto totalmente diverso daquele narrado na exordial acusatória, objetivando elidir a imputação quanto o motivador do delito de lesões corporais, cuja inexistência de provas da materialidade conduziu a desclassificação para o art. 21 da Lei de Contravenções Penais, que restou fulminado pela prescrição.

Desta forma, o acusado tentou incutir ao magistrado a sua versão leviana de ausência de dolo no disparo da arma de fogo.

As ressalvas, justificativas e desculpas apresentadas pelo réu em seu interrogatório para justificar um crime impossível de ser negado (haja vista as declarações colhidas pelas testemunhas) tornam inverídica a versão apresentada pelo réu em Juízo e assim, impedem a atenuação da pena.

Desta forma, o acusado declarou fatos inverossímeis, não fazendo
jus
a aplicação da atenuante, pois ¿
não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d do CP, se no interrogatório do réu este não assinala certos caracteres do fato criminoso, ou seja, limita-se à confissão qualificada
¿ (RT 741/558). Ademais, a confissão não foi utilizada para condenação em voga, pois a sentença pautou-se tão somente nas provas testemunhais produzidas nos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator